Tribunal: TJMT
Processo: 1025841-10.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1025841-10.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATOR:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0003-50 (APELADO), AUGUSTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.366.368-72 (APELADO), DURVAL DE BRITO GUERRA NETO - CPF: 357.007.348-34 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.377.568-04 (APELADO), JUVENAL DOMINGOS MARTINS LOPES - CPF: 012.383.298-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AUGUSTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.366.368-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.377.568-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL DOMINGOS MARTINS LOPES - CPF: 012.383.298-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL DE BRITO GUERRA NETO - CPF: 357.007.348-34 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE DURVAL DE BRITO GUERRA NETO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20.08.2015 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ART. 85, §§ 2º e 3º, inciso II, e §11º, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO - RECURSO DO EXCIPIENTE PROVIDO.

1 . Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se
o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

2 . No caso, conclui-se pela configuração da prescrição quinquenal em um momento, entre os Autos de Infração nº 120626/120600 (21.08.2009) e as Decisões Administrativas nº 2584/2015/2585/2015 (20.08.2015 e 21.08.2009), transcorrendo-se lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos, inexistindo qualquer causa ensejadora de interrupção da prescrição, consoante a listagem no art. 20, Decreto Estadual nº 1.986/2013. E, por outro lado, ainda que ao contrário fosse, resta configurada a prescrição trienal, nos termos do §2º do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, pois, não obstante os Autos de Infração sejam datados no ano de 2009, a conclusão de ambos se deu apenas em 2018, com a reconstituição dos autos.

3 . A redução dos honorário advocatícios arbitrados deve ser rejeitada, uma vez que a matéria foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos.

4. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

5 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, bem como o Enunciado Administrativo 7/STJ : "
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC
", impondo-se a majoração do percentual fixado, relativo aos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por DURVAL DE BRITO NETO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente,
M.M.

Rodrigo Roberto Curvo
, que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito constante nas CDA’s n. 20191314245 e n. 20191314251, inscritas em 07.03.2019, bem como os atos administrativos delas decorrentes, julgando extinta a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

O Magistrado
a quo
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil. (Id. 119864604).

Contra esta sentença,
DURVAL DE BRITO GUERRA NETO opôs recurso de Embargos de Declaração (Id. 119864606 - Pág. 1/7), para apontar erro consistente no arbitramento da verba honorária de sucumbência, fixada aquém do limite mínimo imposto no II, do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Entretanto, o recurso foi rejeitado, conforme decisão de Id. 119864609.

Nas razões do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sustenta o ente público que não houve paralisação dos processos por período superior a 3 anos, sendo indevida a extinção do feito pela prescrição intercorrente.

Aduz, que acaso seja mantida a sentença, deve o valor fixado a título de honorários advocatícios ser reduzido. Isso porque, o princípio da razoabilidade deve ser ponderado, máxime se considerar que se trata de ação de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, para julgar improcedente os argumentos deduzidos pelo excipiente quanto à exceção de pré-executividade com a consequente continuidade à execução fiscal. E, caso não for esse o entendimento, seja minorado o valor dos honorários advocatícios fixados pelo Magistrado
a quo,
a patamar justo, razoável e proporcional, em valores em torno de R$ 1.000,00 (mil reais). (Id. 119864607 - Pág. 1/9).

O Sr.
DURVAL DE BRITO NETO
, alega em suas razões recursais, que os valores fixados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), é ínfimo, considerando-se o critério da equidade, bem como com base no valor atribuído à causa, qual seja, R$ 635.264,02 (seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária de sucumbência nos moldes previstos no inciso II, do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados no percentual mínimo de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Pugna ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do §11º, do art. 85, do Código de Processo Civil. (Id. 119864611 - Pág. 1/14).

O Sr. DURVAL DE BRITO GUERRA NETO, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do Apelo. (Id. 119864621 - Pág. 1/19).

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o desprovimento do Apelo interposto por Durval de Brito Guerra Neto. (Id. 119864623 - Pág. 1/6).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por DURVAL DE BRITO NETO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito constante nas CDA’s n. 20191314245 e n. 20191314251, inscritas em 07.03.2019, bem como dos atos administrativos delas decorrentes, julgando extinta a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

O Magistrado
a quo
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil. (Id. 119864604).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da Mandassaia Agro Eireli (Agrotep S/A Agropecuária) (Id. 119864570 - Pág.1/2), objetivando a cobrança das Certidões de Dívida Ativa nº 20191314251, 20191314245. (Id. 119864571 - Pág. 1/4), oriundas, respectivamente, dos Autos de Infração nº 120600/2009 e 120626/2009, que deram origem aos Processos Administrativos nº 639033/2009 e 638996/2009, conduzidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Como corresponsáveis nas CDA’s constam: Durval de Britto Guerra Neto, Juvenal Domingos Martins Lopes, Roberto Aparecido Arroyo Marchi e Augusto Aparecido Arroyo Marchi.

Foi determinada a citação dos executados para efetuar o pagamento do débito no prazo de 05 (cinco) dias ou garantir a execução nomeando bens à penhora (ID 20960509, fl. 01 – autos de origem).

Inicialmente o feito havia sido distribuído perante a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que declarando a sua incompetência, o remeteu à Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução nº 023/2013/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (Id. 119864574).

Tomando conhecimento da execução, o Executado Durval de Brito Guerra Neto opôs Exceção de Pré-Executividade (Id. 119864582 - Pág. 1/41), alegando, dentre suas teses, a ocorrência da prescrição intercorrente, com base no Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Intimada a manifestar-se, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação (Id. 119864601 - Pág. 1/17).

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito constante nas CDA’s n. 20191314245 e n. 20191314251, inscritas em 07.03.2019, bem como os atos administrativos dela decorrentes, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (Id. 119864604). Na mesma decisão, arbitrou a título de honorários advocatícios o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso e o Sr. Durval de Brito Neto Apelam.

O
Estado de Mato Grosso
, alega em suas razões recursais, que não houve paralisação dos processos por período superior a 3 anos, sendo indevida a extinção do feito pela prescrição intercorrente, e que o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

Já o Sr.
Durval de Brito Neto
, sustenta que os valores fixados a título de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é ínfimo, considerando-se o critério da equidade, bem como com base o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 635.264,02 (seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO,
sob à alegação de que o crédito não se encontra fulminado pela prescrição intercorrente, tal pretensão não merece prosperar.

Da análise do
Processo Administrativo nº 638996/2009 de 04/09/2009
(Id. 119864585 - Pág. 1), verifica-se que foi instaurado em razão do Auto de Infração nº 120626, lavrado em 21/08/2009, pelas condutas praticadas pela AGROTEP S/A Agropecuária (CNPJ nº 04.971.057/0003-50): “
exploração seletiva no ano de 2005, em 745,5881 hectares, no ano de 2006, de 186,7741 hectares, e no ano de 2008 em 1.083,0299 hectares, todas dentro de área de reserva legal, sem licença ambiental.”
(Id. 119864585 - Pág. 5).

Os autos foram extraviados, tendo o processo sido reconstituído em 19.07.2018, conforme despacho de 09.07.2018 (Id. 119864585 - Pág. 4), autorizando o início do procedimento para a apuração da infração ambiental.

Em 29.07.2018, consta certidão de que teria sido retomada a apuração da infração ambiental na fase que foi interrompida.

Na data de 08.08.2018, foi expedida notificação à AGROTEP S/A Agropecuária, avisando-a que diante da reconstituição do processo, uma vez que o processo original não havia sido localizado, teria o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar eventual defesa e documentos anteriormente oferecidos, ou apresentar nova defesa, sob pena de revelia. (Id. 119864585 - Pág. 10).

Diante da devolução do aviso sem o recebimento, assinalando que a empresa não residia no endereço (Id. 119864585 - Pág. 7), foi expedido Edital de Notificação (Id. 119864585 - Pág. 16), sendo publicado no Diário Oficial, Edição nº 27351, em 25.09.2018 (Id. Id. 119864585 - Pág. 19).

Em 18.10.2018, sobreveio despacho da Unidade Jurídica sugerindo que os autos fossem remetidos à Superintendência de Processos Administrativos para a retomada da infração ambiental (Id. 119864585 - Pág. 21), tendo sido providenciado o cumprimento desta medida em 19.10.2018, e solicitado pela SEMA, a remessa dos autos à Unidade Setorial de Correção – UNISECO para instaurar o procedimento de apuração de responsabilidades, conforme DESPACHO Nº 3.404/2018/GAB/SEMA-MT. (Id. 119864585 - Pág. 22).

Em 10.10.2018, a AGROTEP S/A Agropecuária (CNPJ nº 04.971.057/0001-99) apresentou Defesa Administrativa, manifestando-se pela ocorrência do Bis In Idem, tendo em vista a mesma ocorrência, coordenadas geográficas, dispositivos legais e processo de licenciamento serem objeto do Auto de Infração nº 124529, que deu origem ao Processo Administrativo nº 330336/2020, bem como no Auto de Infração nº 129877, discutido no Processo Administrativo nº 208628/2011. A empresa assinalou a ocorrência de prescrição quinquenal, bem como a sua ilegitimidade passiva, essa com fulcro no Processo Administrativo nº 92605/2006, que visa a regularização da área junto à SEMA/MT, bem como no fato do esbulho ocasionado por grileiros, que inclusive foi objeto da Ação de Reintegração de Posse nº 30650-46.2008.8.11.0041 (Cód. 360591), que tramitava perante a Vara de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT. Na mesma oportunidade, salientou que o Ministério Público havia solicitado à SEMA/MT, a identificação dos causadores dos danos ambientais, sendo a providência atendida pelo Relatório nº 005/2009/DUD.JUARA/SEMA/MT, e que a área teria sido adquirida pelo Sr. Douglas Martin Paes de Barros, mediante escritura pública, pelas matrículas 710 e 711, totalizando uma área de 16.166,7563 hectares, formando o capital da empresa Mandassaia Agro Eireli. Foi salientado a existência de Licença Ambiental Única e Autorizações de Explorações Florestais, além de Cadastro Ambiental Rural. Destacou, ainda, o mapa elaborado por responsável técnico, que concluiu que a área atuada encontrava-se fora da área pertencente à AGROTEP, sem evidência de desmatamento. Em de 30.10.2018, foi certificada a localização do Auto de Infração nº 104709, que teria dado origem ao Processo Administrativo nº 181986/2008. Em 07.11.2018, o processo foi encaminhado para emissão de decisão administrativa.

Consta nos autos administrativos a juntada de Decisão Administrativa, proferida 20.08.2015, julgando procedente o Auto de Infração nº 120626/2009, e arbitrando uma multa no valor total de R$ 201.539,21 (duzentos e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos).

Sequencialmente, foi juntado Edital de Notificação publicado em 30.01.2017 no Diário Oficial Edição 26950, anterior ao Edital publicado em 25.09.2018, informando o prazo para o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.

Em 14.11.2018, verifica-se andamento no sentido de evidenciar a Defesa Administrativa apresentada em decorrência do Edital de Notificação publicado em 25.09.2018.

Levando em consideração que já constava Decisão Administrativa proferida em 20.08.2015, sendo que em 24.02.2016 foi encaminhado à Unidade Jurídica para sua homologação, e em 30.01.2017, foi expedido Edital de Notificação para pagamento da multa, e, conforme andamento de 23.02.2017, foi certificado a ausência de pagamento, motivo pelo qual o débito foi cadastrado no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) da PGE/MT.

Dessa forma, ultimou consignado que diante de anterior decisão administrativa, não haveria necessidade de novo julgamento do auto de infração.

Na data de 20.12.2018, foi certificado que a cópia do processo havia sido enviada à PGE/MT para a inscrição em dívida ativa e propositura de futura execução fiscal.

Quanto ao
Processo Administrativo nº 639033/2009

de 04/09/2009
(Id. 119864587 - Pág. 1), foi instaurado em razão do Auto de Infração nº 120600, lavrado em 21/08/2009 (Id. 119864587 - Pág. 5), descrevendo as condutas praticadas pela AGROTEP S/A Agropecuária (CNPJ nº 04.971.057/0003-50): “
desmate ocorrido no ano de 2005, de 19,5805 hectares; exploração seletiva no ano de 2005, em 745,5881 hectares, no ano de 2006, de 186,7741 hectares, e no ano de 2008 em 1.083,0299 hectares, todas supostamente dentro de área de reserva legal.
”

Em razão do extravio dos autos, o processo foi reconstituído em 19.07.2018, nos termos do despacho de 09.07.2018, autorizando o início do procedimento para a apuração da infração ambiental (Id. 119864587 - Pág. 4).

Em 08.08.2018, foi expedida Notificação à Empresa autuada para que no prazo de 20 (vinte) dias apresentasse cópia de eventuais defesas, ou no mesmo prazo, nova defesa administrativa, sob pena de revelia (Id. 119864587 - Pág. 9).

A correspondência foi devolvida sem o recebimento pela destinatária (31.08.2018) (Id. 119864587 - Pág. 10), sendo posteriormente notificada via edital (Id. 119864587 - Pág. 15/18), consoante publicação na data de 25.09.2018 pelo Diário Oficial de Mato Grosso – Edição nº 27351 (Id. 119864587 - Pág. 19).

O processo foi encaminhado para a Superintendência de Processos Administrativos para a retomada da infração ambiental (Id. 119864587 - Pág. 21), e posteriormente remetido à Unidade Setorial de Correição - UNISECO para instaurar o procedimento de apuração da responsabilidade (Id. 119864587 - Pág. 22).

Em 10.10.2018, a AGROTEP S/A Agropecuária apresentou Defesa Administrativa, aduzindo a mesma matéria arguida no Processo nº 639096/2009. (Id. 119864587 - Pág. 23/69).

Em 07.11.2018, o processo foi encaminhado para emissão de decisão administrativa.

Consta dos autos Decisão Administrativa, proferida 21.08.2015, julgando procedente o Auto de Infração nº 120600/2009, e arbitrando uma multa no valor total de R$ 19.580,50 (dezenove mil, quinhentos e oitenta, cinquenta centavos).

Em seguida, consta a juntada de um Edital de Notificação publicado em 30.01.2017 no Diário Oficial Edição 26950, anterior ao Edital publicado em 25.09.2018, informando o prazo para pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.

Em 14.11.2018, verifica-se andamento no sentido de evidenciar a Defesa Administrativa apresentada em decorrência do Edital de Notificação publicado em 25.09.2018.

Foi salientado que em pesquisa ao Protocolo SAD, já constava Decisão Administrativa proferida em 21.08.2015, sendo que em 23.02.2016 foi encaminhado à Unidade Jurídica para sua homologação.

Em 30.01.2017, foi expedido Edital de Notificação para pagamento da multa, e foi certificado a ausência de pagamento, motivo pelo qual o débito foi cadastrado no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) da PGE/MT.

Na data de 20.12.2018, foi certificado que a cópia do processo foi enviada à PGE/MT para a inscrição em dívida ativa e propositura de futura execução fiscal.

Pois bem. É certo que a Lei 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08 tratam-se de normas aplicáveis ao processo administrativo no âmbito federal, o que não é o caso em tela.

Faz-se necessário, afastar a aplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/1999, já que, resta consignado no preâmbulo da legislação: “
Estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Federal
, direta e indireta, e dá outras providências
” [Destaquei].

É pacífica a jurisprudência nacional, quanto a referida Lei Federal aplicar-se somente em processos a abarcar a União, não se adotando na esfera judicial estadual, e municipal.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020.)” ” [Destaquei].

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
. ”

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º.11.2013
, sendo revogado em
18.7.2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Assim, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contudo, a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 21/08/2009, ou seja, antes da vigência do Decreto nº 1.986/2013 de 01/11/2013, e por se tratar de norma de caráter instrumental, tem aplicação imediata, mas jamais retroativa.

Quanto a inaplicabilidade do Decreto n. 1.986/2013 à fatos pretéritos à sua vigência, é o entendimento dessa E. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO. 1-
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.
2- No caso dos autos,
ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual
retro mencionado.
(N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)” (Destaquei)

Outrossim, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"
1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput")
adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem
. 2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Recurso especial não provido.
(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

A propósito, esse também é o entendimento dessa E. Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita
.
(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 12/8/2020).” [Destaquei]

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.
(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021).

No entanto, conforme entendimento também firmado por este Colegiado, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 pode ser aplicado aos fatos ocorridos no processo, quando este não concluído.

Ressalta-se que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.

Embora os Autos de Infração tenham sido lavrados em 21/08/2009, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que os processos administrativos foram concluídos somente em 20/08/2015 e 21/08/2015 respectivamente.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013,
ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.
(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).”
(Destaquei)

De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.

Da mesma forma, o artigo 19 do referido Decreto, além de citar “
a ação da administração
”, dispõe sobre a incidência da prescrição intercorrente, quando, injustificadamente, ficar paralisado os autos administrativos, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos.

Analisando os processos administrativos supracitados conclui-se pela configuração da prescrição quinquenal em um momento, entre os Autos de Infração nº 120626/120600 (21.08.2009) e as Decisões Administrativas nº 2584/2015/2585/2015 (20.08.2015 e 21.08.2015), transcorrendo-se lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos, inexistindo qualquer causa ensejadora de interrupção da prescrição, consoante a listagem no art. 20, Decreto Estadual nº 1.986/2013. E, por outro lado, ainda que ao contrário fosse, resta configurada a prescrição trienal, nos termos do §2º do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, pois, não obstante os Autos de Infração sejam datados de 21/08/2009, a conclusão de ambos se deu apenas em 2018, face o extravio do Processo Administrativo.

O Estado de Mato Grosso se insurge, ainda, quanto aos honorários advocatícios, pretendendo sua minoração.

O pedido não merece provimento, pois a questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos.

E, neste contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desse modo se aplicada a referida tese, no caso dos autos, há certamente a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados.

Quanto ao
recurso de apelação apresentado por DURVAL DE BRITO NETO
, postulando a majoração dos honorários tenho que merece acolhimento.

Repriso, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, firmou a seguinte tese: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.”

In casu,
levando-se considerando o valor atribuído à causa, de R$ 635.264,02 (seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, impondo-se arbitrar a verba honorária nos termos do § 2º, e, inciso II, do § 3º , do art. 85 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Nesse sentido são os julgados deste Sodalício. Confira-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076 – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. 2. Agravo de Instrumento desprovido.
(N.U 1016674-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/8/2022, Publicado no DJE 11/8/2022)” (Destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR EXCESSIVO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
2. Nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1.076). 3. Recurso desprovido.

(N.U 0022762-41.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/8/2022, Publicado no DJE 4/8/2022)” )” (Destaquei)

Sobre o art. 85, § 11, do CPC, o apelante requer a majoração os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sobre este tema o STJ decidiu que,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRÉVIA FIXAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. LIMITES ESTABELECIDOS PELO ART. 85, § 11º, DO CPC/2015. MENÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, APENAS PARA MODIFICAR A FORMA DE FIXAÇÃO E MENCIONAR EXPRESSAMENTE O LIMITADOR DO ART. 85, § 11º, DO CPC/2015.
I - Na origem trata-se de ação ordinária movida pelo Município de Meruoca/CE contra União, por supostas diferenças nos repasses de verbas ao FUNDEF, referentes aos anos de 2002 a 2005. Na sentença, o Juízo de primeira instância extinguiu o processo, com julgamento de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do município. O Tribunal de origem manteve a sentença. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões. III - Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em 15% sobre o valor já fixado na origem, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida. IV - Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais com expressa menção aos limites estabelecidos no art. 85, § 11º, do CPC/2015.
(STJ - EDcl no REsp: 1874540 CE 2020/0113850-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)”

Sendo assim, a sentença deve ser reformada, para afastar o valor dos honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária de sucumbência nos moldes previstos no § 2º, e,
inciso
II, do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, os quais fixo em 8% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Outrossim, com a reforma da sentença, deve ser a majorada a verba honorária sucumbencial, nos termos do §11º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ao percentual de 2%.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por DURVAL DE BRITO GUERRA NETO, para reformar a sentença recorrida, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária de sucumbência, fixada no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, e inciso II, do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, majorando-os em 2%, conforme §11º do art. 85 do CPC, restando os honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE MARÇO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE DURVAL DE BRITO GUERRA NETO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) A 1ª VOGAL
(EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS)
AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Trata-se de recursos de apelação interpostos por DURVAL DE BRITO GUERRA NETO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da
Execução Fiscal n. 1025841-10.2019.8.11.0041
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito constante nas CDA’s, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O douto Relator, Exmo. Dr. Edson Dias Reis, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e prover o apelo de Durval de Brito Guerra Neto, fixando os honorários em 10% do valor da causa.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria, tendo em vista os precedentes em que já votei a respeito das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente na esfera administrativa, mais especificamente em matéria ambiental.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo douto Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo integralmente.

Como consignado no
decisum
apelado, quanto ao Processo Administrativo nº 638.996/2009, instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração nº 120.626, lavrado em 21/08/2009, extrai-se que, por meio do despacho do Secretário Executivo da SEMA/MT, datado de 09/07/2018, foi autorizada a reconstituição e início do procedimento para apuração da infração ambiental, em razão do extravio do referido Processo Administrativo.

Ocorre que, entre a data do Auto de Infração nº 120.626, em 21/08/2009, e o despacho determinando a reconstituição do processo administrativo, em 09/07/2018, transcorreram os três anos suficientes à caracterização da prescrição intercorrente, prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013 (art. 19,
caput
, e §2º).

Assim, não prospera a irresignação do ente estatal.

Quanto aos honorários advocatícios, diante do desprovimento do apelo do Estado de Mato Grosso, tenho que estes comportam a majoração nos fundamentos trazidos pelo eminente Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PROVIMENTO ao apelo de DURVAL DE BRITO GUERRA NETO, fixando os honorários em 10% do valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023